Tribunal: TJES
Processo: 5009249-13.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009249-13.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: BOARDS POINT SURF CO. LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VENDA POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. VENDA CANCELADA. ALEGAÇÃO DE CONTESTAÇÃO DO TITULAR DO CARTÃO ANTE O NÃO RECONHECIMENTO DA COMPRA. APLICAÇÃO DO CDC. MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. NÃO COMPROVAÇÃO DA LICITUDE DO CANCELAMENTO DA VENDA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO INOMINADO nº 5009249-13.2023.8.08.0024

RECORRENTE: PAGAR.ME PAGAMENTOS S/A

RECORRIDO: BOARDS POINT SURF CO. LTDA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, a parte recorrente alegou cerceamento de defesa ao ser indeferido o pedido de redesignação de audiência, bem como a intimação judicial da testemunha arrolada.

Cumpre destacar que, de acordo com o art. 371 e parágrafo único do CPC, o juízo pode, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, podendo, inclusive, indeferir as que considerar inúteis.

No caso dos autos, considerando que a testemunha arrolada, além de ser o cliente que adquiriu o produto no estabelecimento da parte autora (ID 12124073), também é o titular do cartão de crédito utilizado na compra (ID 12124074), entendo que sua oitiva se mostra inócua, uma vez que o motivo da contestação da compra foi a alegação de que teria sido realizada por LUIZ A NASCIMENTO (ID 12124075).

Dessa forma, não vislumbro nos autos qualquer ato que tenha culminado no cerceamento de defesa da parte ré.

Em relação à alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à presente demanda, com a consequente declaração de validade de cláusula de eleição de foro, entendo que razão não assiste à recorrente.

Isso porque, em situações excepcionais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que a pessoa jurídica, ainda que não seja a destinatária final do produto ou do serviço, pode ser considerada como consumidora quando apresentar vulnerabilidade técnica em face do fornecedor.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO E ADESÃO DE ESTABELECIMENTO AO SISTEMA SAFRAPAY. NÃO RECONHECIMENTO DA VENDA PELO PORTADOR DO CARTÃO (CHARGEBACK). RECUSA DA CREDENCIADORA DO BANCO SAFRA DE REPASSAR OS VALORES DE TRANSAÇÕES REALIZADAS PELO COMERCIANTE. SUPOSTA FRAUDE. NÃO COMPROVADA. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. APLICABILIDADE DO CDC. DEVER DE RESSARCIMENTO DOS VALORES BLOQUEADOS AO LOJISTA. DANO MORAL. NÃO COMPROVADO. 1. Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa, suscitada em razão do julgamento antecipado da lide, pois existem nos autos provas suficientes à formação do convencimento do juiz e a parte ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar o seu prejuízo. 2.
O Superior Tribunal de Justiça, em casos excepcionais, tem mitigado os rigores da Teoria Finalista, de modo a estender a incidência das regras consumeristas para a parte que, embora sem deter a condição de destinatária final do produto ou serviço, ostente de alguma forma, situação de vulnerabilidade perante a parte adversa, como ocorre no caso em tela.
3.
A instituição financeira apelante, como credenciadora e fornecedora da tecnologia de processamento das transações com cartão de crédito/débito, responde objetivamente pelos riscos inerentes às transações comerciais por meio de sistema de pagamento por ela ofertado à parte adversa, sopesando a teoria do risco do negócio
, conforme estabelece o artigo 927, parágrafo único, do Código Civil. 4. É abusiva a cláusula de ?chargeback?, que transfere ao estabelecimento comercial o ônus pela contestação da compra. Precedentes. 5. Considerando que o estabelecimento comercial autor/apelado recebeu autorização para a conclusão da venda, efetivado-a, e tendo em vista que o Banco réu/apelante não comprovou que os clientes tenham contestado as transações, ou que tenha sido informado à pessoa jurídica apelada sobre as supostas contestações e lhe oportunizado a comprovação da legalidade, entendo ser inadmissível a retenção das importâncias recebidas pela administradora, através de pagamentos de cartões de crédito/débito, por suspeita de fraude nas respectivas transações. 6. Sobre o pedido de indenização por danos morais, formulado no recurso adesivo, entendo que a questão se restringiu ao aspecto econômico, não havendo evidências suficientes para demonstrar que a honra objetiva da pessoa jurídica foi afetada, pois a autora/recorrente não comprovou que sua credibilidade perante os seus clientes foi maculada, tampouco que houve lesão ao seu nome, que sequer foi inscrito nos cadastros de inadimplentes. Assim, a ausência de comprovação de impacto negativo direto à imagem, reputação ou nome da empresa no mercado implica na não caracterização de dano moral, restando as consequências limitadas às perdas materiais sofridas. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás,5297348-95.2022.8.09.0051,VIVIANE SILVA DE MORAES AZEVEDO - (DESEMBARGADOR),7ª Câmara Cível,Publicado em 23/08/2024 15:09:32
grifei

In casu
, verifica-se que o autor se trata de empresa atuante no ramo de comércio de artigos esportivos (ID 12124070), ao passo que a ré se configura como instituição de pagamento, sendo a atividade financeira sua expertise.

Logo, devidamente demonstrada a fragilidade técnica do requerente em face da requerida,
correta a aplicação do CDC ao caso em voga e o devido afastamento da cláusula de eleição de foro
.

Quanto ao mérito, tenho que a sentença do juízo originário deve ser mantida.

Explico.

Compulsando os autos, é possível observar que o valor da venda não repassada para a parte demandante/ recorrida é de R$ 2.368,20.

A contestação de tal compra teria sido realizada em virtude de suposta fraude perpetrada.

Nesse sentido, no aviso de
chargeback
, constava que o titular do cartão utilizado na transação, de n° 943815937, seria Luiz A. Nascimento.

Contudo, na nota fiscal apresentada ao ID 12124073, vê-se que a compra supostamente não reconhecida foi realizada por Diego dos Santos Bispo, sendo o cartão utilizado em tal compra, inclusive, de sua titularidade (ID 12124074).

Infere-se, portanto, que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a licitude do cancelamento da venda realizada ao consumidor Diego dos Santos Bispo, na forma do art. 373, II, do CPC.

Convém salientar que, ainda que assim não fosse, consoante recentemente decidido pelo C. STJ, "na hipótese de fraude, a responsabilização exclusiva do lojista por contestações e/ou cancelamentos de transações somente pode ser admitida se não forem observados os deveres a ele impostos contratualmente, impondo-se ainda observar, à luz do dever de cautela que deve nortear a prática de atos de comércio, se a sua conduta foi ou não decisiva para o sucesso do ato fraudulento(STJ; REsp 2.180.780; Proc. 2024/0418732-2; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; Julg. 11/02/2025; DJE 14/02/2025)", o que também não restou demonstrado nos autos.

Assim,
correta a sentença de 1º grau ao reconhecer a responsabilidade da demandada, condenando-a a indenizar a autora pelos danos materiais percebidos
.

Nesse sentido:

RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. Prestação de serviços de gestão de pagamentos.
Créditos de duas vendas efetuadas pela autora, utilizando-se do serviço da ré, que foram retidos e estornados por suspeita de fraude
. Conduta da ré apoiada em cláusula contratual (chargeback). Cláusula nula, por transferir ao comerciante a responsabilidade pelos riscos da atividade desenvolvida pela ré.
Ausência de prova de negligência da autora na realização das transações ou de intenção de fraudar o sistema de pagamento
. Desequilíbrio contratual evidenciado. Afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
Restituição dos valores estornados devida
. Sentença reformada. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1026571-43.2022.8.26.0576; Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/01/2025; Data de Registro: 29/01/2025) (TJSP; AC 1026571-43.2022.8.26.0576; São José do Rio Preto; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Tasso Duarte de Melo; Julg. 29/01/2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
PAGAR.ME PAGAMENTOS S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)